Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729956-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ELIANA CRISTINA BARROS PESSOA MOREIRA - ME, MARCIA BARROS DE MATOS DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL Informa o credor que o acordo realizado entre as partes foi integralmente cumprido (ID 23519160), o que leva à perda superveniente do interesse processual. Assim, julgo extinto o processo nos termos do artigo 485 VI do CPC/2015. Custas processuais finais a cargo das executadas. P.I. Após, baixem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator